Tribunal: STF
Processo: HC 131868
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação da Ação Penal n. 0140220-55.2014.8.19.0001, cujo processamento não foi concluído pela complexidade desse processo, estando a instrução concluída e empregando o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro os esforços possíveis para a prolação da sentença e a finalização na tramitação do feito em primeira instância. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo.



    2. Ordem denegada.